Tribunal: TJSP
Processo: 1024067-47.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Contrato Administrativo – Multa aplicada pela ARTESP em desfavor de concessionária de serviço público (EIXO-SP) – Infrações administrativas relativas à deficiente implantação do sistema de monitoramento de tráfego – Anulação da penalidade contratual por supostas dificuldades operacionais decorrentes da pandemia do COVID-19 – Descabimento – Contrato administrativo firmado após a decretação

Ementa:
Contrato Administrativo – Multa aplicada pela ARTESP em desfavor de concessionária de serviço público (EIXO-SP) – Infrações administrativas relativas à deficiente implantação do sistema de monitoramento de tráfego – Anulação da penalidade contratual por supostas dificuldades operacionais decorrentes da pandemia do COVID-19 – Descabimento – Contrato administrativo firmado após a decretação de calamidade pública em âmbito estadual e nacional – Inexistência de álea contratual extraordinária a relativizar o cumprimento da obrigação – Ausente o adimplemento substancial da avença – Obrigação de implantação do circuito fechado de monitoramento das rodovias que era de prévia ciência e imprescindível à autuação da concessionária – Objeto contratual não observado tempestivamente – Sentença mantida – Recurso desprovido